Tribunal: TJBA
Processo: 8029397-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029397-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO

AGRAVADO: ELMA SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
THAISE RAMOS BACELAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA CESSAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 98, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8029397-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS e como agravada ELMA SANTOS TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala as Sessões,